Tribunal: TJMT
Processo: 0001264-14.2015.8.11.0012
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARCILENE BEZERRA DE SOUZA
VALTER BEZERRA DA SILVA
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO
VITIMA(S):
L. F. B. DE S.
A. V. B. DE S.

Número do Protocolo: 72386/2019
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – TORTURA QUALIFICADA MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVINCENTES QUE DÃO CONTA DA CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL, SUA MATERIALIDADE E AUTORIA – LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NEGATIVAS DOS RÉUS INVEROSSÍMEIS E ISOLADAS NOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA A CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM COM O RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 1o, § 4o, II, DA LEI N. 9.455/1997 – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS – DESCENDÊNCIA E CONDIÇÃO DE CRIANÇA DAS VÍTIMAS – ALMEJADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL EM BENEFÍCIO DO CRIME CONTINUADO – VIABILIDADE – DELITOS PRATICADOS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR – MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS COMO FATOR INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR A SOMA DAS PENAS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOSIMETRIA REFORMADA E REGIME INICIAL MODIFICADO – PROVIDÊNCIAS ESTENDIDAS, DE OFÍCIO, AO CORRÉU QUE NÃO SE INSURGIU NESSE PARTICULAR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DE EFEITOS EX OFFICIO AO SEGUNDO APELANTE – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição do crime de tortura, nem desclassificação para os crimes de lesões corporais ou maus tratos, quando os robustos elementos de prova carreados aos autos evidenciam que os acusados praticaram atos de extrema violência contra as vítimas, com frieza e crueldade, submetendo-as a intenso e desnecessário sofrimento e lhes causando severas sequelas físicas por meio de castigos pessoais.
A incidência concomitante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, e da causa especial de aumento de pena prevista no art. 1o, § 4o, II, da Lei n. 9.455/1997, não caracteriza bis in idem, mas sim prestigia o princípio constitucional da individualização das penas, pois uma criança pode não ser descendente do agente, e um descendente do agente pode não ser criança, mas, quando reunidas tais condições, a conduta é dotada de maior reprovabilidade.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multiplicidade de vítimas não é suficiente para que se configure o concurso material de infrações. Destarte, sendo os crimes da mesma espécie praticados em semelhantes circunstâncias de tempo e lugar, com o mesmo modus operani, deve ser reconhecida, em favor do agente a ficção jurídica da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, caput, do CP, notadamente quando inexistir comprovação de que as condutas foram movidas por desígnios autônomos.
A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos levados a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

APELANTE(S):
MARCILENE BEZERRA DE SOUZA
VALTER BEZERRA DA SILVA
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO
VITIMA(S):
L. F. B. DE S.
A. V. B. DE S.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelações interpostas por Marcilene Bezerra de Souza e Valter Bezerra da Silva contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001264-14.2015.8.11.0012, código 71322, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenou a primeira à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o segundo à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 1o, inciso II e §§ 3o e 4o, II, da Lei n. 9.455/1997, por duas vezes, em concurso material de infrações.
Marcilene pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 129, § 9o, do Código Penal, “ou, quando muito, para a do art. 1o, II, da Lei de Tortura”, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “e”, do CP, além do reconhecimento da continuidade delitiva em lugar do concurso material, e, finalmente, o cômputo do período de prisão provisória na definição do regime de cumprimento de pena. Outrossim, prequestiona dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (CD-ROM, arquivo Processo71322.pdf, pp. 378-391).
Por sua vez, Valter almeja tão somente a desclassificação do crime para aquele descrito no art. 136, § 1o, do CP (idem, pp. 355-361).
Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo a quo pugnou pela preservação do decisum em todos os seus termos (ibidem, pp. 401-428).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (fls. 12-18, frente e verso).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.
Como relatado, Marcilene Bezerra de Souza e Valter Bezerra da Silva foram condenados, respectivamente, às reprimendas de 11 anos e 8 meses de reclusão e 9 anos de reclusão, em regime inaugural fechado, em virtude do suposto cometimento do crime tipificado no artigo 1o, inciso II e §§ 3o e 4o, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura qualificada pelo resultado lesão grave e majorada por vitimar criança), por duas vezes, em concurso material de infrações.
Irresignada, Marcilene pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal de natureza leve no âmbito familiar), “ou, quando muito, para a do art. 1o, II, da Lei de Tortura” (tortura “simples”). Por sua vez, Valter também almeja o reenquadramento típico do fato, porém para a figura descrita no art. 136, § 1o, do CP (maus tratos qualificados).
Sem razão, contudo.
Transcrevo a narrativa acusatória, in verbis:
“(...) no primeiro semestre do ano de 2015 e no dia 31 de maio de 2015, em horário não precisamente determinado, na Fazenda Três Corações, Ilha do Coco, a 25km desta urbe de Nova Xavantina/MT, os increpados MARCILENE BEZERRA DA SILVA e VALTER BEZERRA DA SILVA submeteram os menores impúberes, sob sua guarda, Luís Felipe Bezerra de Souza e Ana Vytoria Bezerra de Souza, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar-lhes castigo pessoal (cf. Boletins de Ocorrência de fls. 03/05, relatórios de fls. 06/07 e Boletim de Atendimento de fl. 08) causando-lhes as lesões constantes dos laudos de fls. 44/46 e demonstradas nos mapas topográficos para localização de lesões de fls. 45/47.
Consoante o apurado no incluso procedimento investigativo, nas circunstâncias fáticas, os increpados, aproveitando-se do fato de consistirem em mãe e padrasto das vítimas e por tal motivo deterem a guarda das mesmas, agindo com a inequívoca intenção de infligir intenso sofrimento físico aos menores impúberes, utilizando-se do emprego de força física, aplicavam-lhes castigo pessoal com socos, tapas, cintadas etc.
É dos autos que, era comum por parte dos denunciados a prática de tortura em desfavor das vítimas, sendo certo que a data de 31 de maio de 2015, não fora a ocasião inaugural em que as crianças sofreram violência física.
Isso porque, compulsando o autuado, verifica-se que referida data indica o dia em que uma das vítimas, qual seja, o infante Luís Felipe Bezerra de Souza, fora hospitalizado e mantido internado no Hospital Municipal desta urbe. Destarte, após ser submetido a rigoroso exame clínico, fora constatado que além deste ter sofrido um traumatismo na região da cabeça, existiam diversos hematomas em grande parte do seu corpo, fatores que ocasionaram a transferência do mesmo para o município de Goiânia/GO, com o fim de receber tratamento especializado (cf. mapa topográfico para localização de lesões de fl. 47-v e termo de depoimento de fls. 11/12).
Extrai-se do autuado que, após a equipe médica constatar a gravidade do estado de saúde da primeira vítima, fora realizado exame clínico na também vítima Ana Vytoria Bezerra de Souza, exame este que fora conclusivo em apontar a diversidade de hematomas presentes pela extensão do corpo da infante. Não bastasse isso, a vítima não contava com alguns de seus dentes, apesar da tenra idade. Submetida a exame radiológico (Raio-X), constatou-se que a criança possuía, ainda, 02 (duas) lesões na coluna cervical, de natureza antiga, causada por um soco desferido pela genitora da mesma, e ora denunciada MARCILENE (cf. mapa topográfico para localização de lesões de fl. 45-v, termo de depoimento de fls. 11/12 e interrogatório de fl. 24).
Ademais, ao ser realizado exame de corpo de delito nas vítimas, estes foram conclusivos em determinar que as lesões encontradas nos corpos daquelas foram ocasionadas em razão de tortura, sendo certo, ainda, que sofreram risco iminente de terem suas vidas ceifadas, em razão de tal prática abusiva, desnecessária e cruel (cf. laudos de fls. 63/64).
Registre-se por oportuno que as vítimas contam com as idades, respectivamente, de 01 (um) e 03 (três) anos, de forma que, apesar de tão tenras, foram vítimas de imensurável sofrimento físico, causado por atos de desnecessária, abusiva e inaceitável crueldade, justamente daqueles que detinham o dever legal de cuidá-las e protegê-las, pois ao revés, os denunciados as submetiam a intenso sofrimento, espancando-as com socos, tapas, cintadas, etc. (cf. laudos de fls. 63/64).
Diante dos fatos, a guarnição de Polícia Militar fora acionada e se fez presente no Hospital Municipal desta urbe de Nova Xavantina/MT, ocasião em que detiveram os increpados e posteriormente os encaminharam à Delegacia de Polícia desta urbe” (CD-ROM encartado à fl. 3, arquivo Processo71322.pdf, pp. 84-87 [denúncia] e 109-112 [aditamento]).
A pretensão absolutória deduzida por Marcilene se baseia na alegação de que a apelante “não estava em casa no dia dos fatos”, bem como no argumento de que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo a viu maltratando seus filhos.
Inicialmente, destaco que o álibi invocado pela apelante – uma suposta ultrassonografia realizada na data em que seu filho, Luís Felipe Bezerra de Souza, sofreu as lesões – não encontra respaldo em nenhum elemento probatório, e ainda que encontrasse, certo é que a prática do delito de tortura, sobretudo em coautoria e no âmbito doméstico, não exige que o agente passe o dia inteiro na companhia da vítima, uma vez que atos dessa natureza são, geralmente, perpetrados ao longo de extensos períodos, como semanas ou meses. A propósito, a denúncia deixa claro que o crime foi cometido no primeiro semestre de 2015, e não apenas no dia 31 de maio daquele ano.
Quanto à suposta ausência de prova testemunhal, é verdade que nenhuma das pessoas inquiridas em delegacia e em juízo presenciou as agressões. Em situações desse jaez, porém, ganha especial relevância a denominada prova indireta ou indiciária, aquela que exige do magistrado um raciocínio inferencial mais acentuado na reconstrução do fato e suas circunstâncias.
Renato Brasileiro de Lima leciona que, para sustentar um decreto condenatório, a prova indiciária está sujeita às seguintes condições: “a) os indícios devem ser plurais (somente excepcionalmente um único indício será suficiente, desde que esteja revestido de um potencial incriminador singular); b) devem estar estreitamente relacionados entre si; c) devem ser concomitantes, ou seja, univocamente incriminadores – não valem as meras conjecturas ou suspeitas, pois não é possível construir certezas sobre simples probabilidades; c) existência de razões dedutivas – entre os indícios provados e os fatos que se inferem destes deve existir um enlace preciso, direto, coerente, lógico e racional segundo as regras do critério humano” (Manual de Processo Penal, 2a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 558).
Nessa linha intelectiva, verifica-se que as testemunhas que primeiro tiveram contato com as vítimas após estas deixarem a residência dos apelantes no dia 31 de maio de 2015 – integrantes da equipe médica do Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, conselheiras tutelares e policiais militares – prestaram declarações que, devidamente cotejadas entre si e com o que mais consta dos autos, desenham um nítido quadro de extrema e contínua violência física contra os menores, a ultrapassar, em muito, a simples configuração dos delitos de lesão corporal e maus tratos.
Em delegacia, o Policial Militar Manoel Messias Vilela Bueno declarou:
“Que no dia 31/05/15 encontrava-se de serviço na companhia do SGT PM ROBERTO, ocasião em que por volta das 23h00min foram acionados pelas Conselheiras Tutelares DENISE e LILIANA, as quais informaram que estavam no hospital atendendo a um caso de maus tratos; que de imediato a guarnição foi até o hospital e receberam informações da médica de plantão e também do enfermeiro Anilton, os quais informaram que o menor LUÍS FELIPE BEZERRA DE SOUZA possivelmente foi agredido, pois apresentava hematomas e fratura pelo corpo; que a guarnição esteve com o menor e também constataram que ele possuía diversas lesões em todo o corpo; que indagaram a suspeita MARCILENE, mãe das crianças, a respeito das lesões, tendo ela respondido que LUIS tinha caído da cama; que a guarnição realizou a detenção de MARCILENE BEZERRA DE SOUZA e VALTER BEZERRA DA SILVA, e quando já estavam na CIA PM registrando a ocorrência, foram informados de que a outra filha de MARCILENE, a menor ANA VYTORIA, também teria sofrido maus tratos, pois também apresentava lesões e fraturas; que segundo informações de MARCILENE, ANA VYTORIA teria quebrado o braço quando estava aprendendo a andar, não explicando sobre demais hematomas que a criança possui; que o suspeito VALTER BEZERRA DA SILVA afirmou ser o padrasto das crianças, e que não teria presenciado nenhum tipo de agressão contra as crianças e não explicou o que teria acontecido com elas” (arquivo em formato PDF no CD-ROM de fl. 3, pp. 11-12; destaquei).
Também em sede inquisitiva, a Conselheira Tutelar Denise Akyemi Toyama relatou:
“Que no dia de ontem (31/05/2015), estando de plantão juntamente com a Conselheira Liliana, por volta das 21h45min, receberam uma ligação do Hospital Municipal, onde foram solicitadas para comparecerem no hospital para o acompanhamento de uma criança; que a depoente perguntou se elas possuíam pais ou responsáveis, tendo a comunicante respondido que ela estava com os pais, mas mesmo assim era necessária a presença do Conselho Tutelar; que a equipe foi até o hospital e viram que a criança LUÍS FELIPE estava no quarto acompanhado da mãe e do padrasto, ocasião em que a equipe foi conversar com o enfermeiro ANILTON, o qual informou que a mãe deu entrada no hospital dizendo que LUÍS FELIPE tinha caído da cama, contudo, a equipe do hospital suspeitou que poderia ter acontecido algo, pois a criança estava muito debilitada e apenas uma queda de cama não poderia ter provocado tantos ferimentos; que uma enfermeira pediu que a mãe desse um banho em LUÍS FELIPE, para que ela pudesse verificar o corpo da criança, no entanto, a mãe entrou e saiu do banheiro com a criança já vestida e com muita cautela, o que aumentou a suspeita; que a enfermeira pediu que ela tirasse a roupa da criança na frente dela, e quando o fez, a enfermeira constatou que LUÍS FELIPE possuía diversos hematomas em todo o corpo, o que era coberto pelas roupas; que a enfermeira questionou a mãe sobre aqueles hematomas, a qual apenas respondia que não tinha visto e que não sabia o que provocou os hematomas; que além dos hematomas por todo o corpo, LUÍS FELIPE estava com hematomas recentes na cabeça e no braço esquerdo, ocasião em que foi realizado um raio x e foi constatado um traumatismo na cabeça; que a médica de plantão, Dra. Beatriz, informou ao Conselho que os ferimentos existentes em LUÍS FELIPE dificilmente poderiam ter sido provocados por uma queda de cama, mas que possivelmente poderia ter sido de um espancamento, pois era o que os ferimentos indicavam; que a Dra. Beatriz informou que além de LUÍS FELIPE, a família estava com um bebê de 1 ano de idade (ANA VYTORIA), o qual também estava (com) hematomas pelo corpo; que ANA VYTORIA não estava no hospital, ocasião em que a equipe foi até a casa de uma tia, onde a criança estava, e pediu que levassem ela para o hospital; que chegando lá a equipe do Conselho e a equipe médica tiraram a roupa de ANA VYTORIA, ocasião em que todos ficaram perplexos com o que estavam vendo, pois ANA VYTORIA possuía diversos hematomas por todo o corpo, sendo cicatrizes antigas e recentes; apesar de ter apenas 1 ano de idade, ANA VYTORIA já estava sem alguns dentes; que ANA VYTORIA também foi encaminhada para fazer um raio x, onde foi constatado que ela possui duas lesões na coluna, sendo lesões antigas; que a equipe foi conversar com MARCILENE, mãe das crianças, a qual alegou que não sabia de nada e não tinha conhecimento de que as crianças estavam tão machucadas, e em relação aos dentes de ANA VYTORIA, a mesma alegou que era o próprio bebê que arrancava os dentes dela; que a depoente ressalta que a mãe estava muito tranquila e não demonstrava nenhum remorso e nem mesmo vontade de ajudar a equipe médica e o Conselho para esclarecer o porquê de tantos hematomas nos seus dois filhos; que em entrevista com o padrasto (VALTER), o mesmo alegou que não fez nada com as crianças e que estava na roça e LUÍS FELIPE caiu da cama, mas não soube explicar os vários hematomas pelo corpo de LUÍS FELIPE e ANA VYTORIA; que diante de tal situação, a equipe procurou a Promotora de Justiça Maria Coeli, a qual pediu que primeiramente acionassem a Polícia; que a depoente ligou para a Polícia Militar, que rapidamente foi até o hospital e realizaram a detenção de MARCILENE e VALTER; que posteriormente a equipe médica constatou que o caso de LUÍS FELIPE era grave, ocasião e que já era por volta das 02h00min de hoje encaminharam LUÍS FELIPE para a cidade de Goiânia-GO, sendo acompanhado por uma enfermeira e pela Conselheira Liliana; QUE ANA VYTORIA permaneceu hospitalizada” (idem, pp. 14-15).
Por sua vez, Maria Auxiliadora Cardoso Ribeiro mãe do apelante Valter, informou:
“Que no mês de janeiro do corrente ano (2015) VALTER e MARCILENE se mudaram para a Fazenda Três Corações, onde foram trabalhar; que MARCILENE possui dois filhos, LUÍS FELIPE BEZERRA DE SOUZA de 3 anos e ANA VYTORIA BEZERRA DE SOUZA de 1 ano, sendo as crianças filhos apenas de MARCILENE; que no dia de ontem (domingo) por volta das 12h00min a declarante ligou para VALTER apenas para conversar com ele e saber como eles estão, sendo que primeiramente a declarante conversou com MARCILENE, a qual falou que estavam todos bem; que em seguida ela passou o telefone para VALTER, o qual afirmou que LUÍS FELIPE não estava bem e tinha vomitado à noite; que VALTER alegou que LUÍS FELIPE tinha caído da cama e batido a cabeça, e por isso estava passando mal; que a declarante disse que iria até a fazenda para ver como LUÍS FELIPE estava, ocasião em que na companhia de seu esposo e fazendo uso de uma motocicleta foram até a fazenda, chegando lá por volta das 16h00min; que estando lá a declarante viu que LUÍS FELIPE estava com lesão no braço e reclamando de dor de cabeça, sendo que MARCILENE e VALTER disseram que foi causado pela queda da cama; que a declarante disse que era preciso levar LUÍS FELIPE para o hospital, ocasião em que conseguiram uma carona e vieram para a cidade” (ibidem, pp. 16-17; destaquei).
É possível inferir, portanto, que Luís Felipe somente foi levado ao hospital porque Maria Auxiliadora tomou conhecimento da precária situação de saúde da vítima e instou os apelantes a procurarem atendimento médico para a criança. No que dependesse exclusivamente dos recorrentes, sem dúvida o caso teria se mantido encoberto das autoridades, quiçá até a morte de um dos menores.
Prosseguindo ao exame da prova oral produzida em audiência, verifico que a Conselheira Tutelar Denise Akyemi Toyama confirmou suas declarações extrajudiciais. Veja-se:
Promotor de Justiça: “Com relação a esse episódio, a senhora se recorda? Por gentileza nos relate o que é de vosso conhecimento.”
Denise: “Então... nesse dia eu estava de plantão e fui acionada via telefone pelo pessoal do hospital, se não me engano foi o enfermeiro padrão, o Anilton. Ele acionou a gente, nos deslocamos até lá, eles relataram o que eles tinham visto, que uma criança tava lá, ‘molinha’, e que o sintoma da criança não era de criança normal. ‘Tem como vocês darem uma olhada lá?’, aí a gente entrou, estava com a mãe dentro do quarto, tava a mãe e o padrasto, que inclusive, esse padrasto é primo da mãe, por isso que eles têm o mesmo sobrenome, são primos. A gente pediu pra olhar. Quando levantamos a roupinha da criança, a agente viu aquele monte de hematomas, do menininho, do Luís. Até essa hora a gente não tinha visto a menina ainda. Olhou tudo, tirei umas fotos, falei ‘olha, você me dá licença, vou tirar umas fotos do Luís Felipe’, aí eu perguntei ‘o que foi que aconteceu?’, e ela falou, ela tentou, ela ficou meio assim, viajando, ‘não sei, não estava na casa’, ela falou que não tava, aí eu falei ‘mas seu marido tava?’, ‘tava, mas ele disse que não viu’. Eles só falavam o tempo todo que ele caiu da cama. Aí eu saí lá do quarto e fui conversar com os enfermeiros de novo, porque ele tava com muitos hematomas, e uma criança que cai da cama não fica com o corpo todo assim, braço, costas, atrás da orelha também estava bem roxo. Aí o pessoal do hospital falou que também tinha uma menininha que ‘parece que está com a tia dela enquanto ela está aqui no hospital, tem como vocês olharem ela pra gente também?’, porque parece que quando o menino deu entrada no hospital eles estavam com a criança, e parece que alguém questionou por que a menina estava sem o dente. Aí a gente pediu pra família da mãe pra trazer a criança, eles trouxeram, ela tava dormindo, nós pegamos ela e levamos para a sala que faz curativo e a gente levantou a roupinha da criança. Tava visível que a criança tinha um roxo nas costas e um caroço na costinha. Nessa hora estavam eu, a Liliane, o enfermeiro Anilton e a Doutora Beatriz, dava pra ver que a criança estava bem machucada. Foi a hora que a gente voltou no quarto e conversou com a mãe e falou ‘o que foi que aconteceu com essas crianças?’, aí ela como sempre falando ‘não sei’. O menino precisava ser transferido pra Goiânia...”
Promotor de Justiça: “Em algum momento a mãe questionou se a criança saiu de casa e voltou machucada ou foi dentro do âmbito familiar?”
Denise: “Dentro do âmbito familiar.”
(...)
Promotor de Justiça: “A senhora sabe por que a criança foi submetida a tratamento em Goiânia? Qual foi a razão de levar ele para Goiânia?”
Denise: “Pelo que eu me recordo, teve lesão devido ao espancamento, o menino teve uma lesão na coluna. Inclusive, acho que até na cabecinha dele teve um probleminha, porque cheguei a ver ele depois da cirurgia, depois que ele voltou, e a última vez que vi, ele tava com dificuldade de andar e movimentar um lado do corpo.”
Promotor de Justiça: “E esse contato foi aproximadamente quantos dias depois dos fatos lá no hospital?”
Denise: “Quase um mês depois que aconteceu.”
(...)
Promotor de Justiça: “Essas lesões que aconteceram, mais precisamente na cabeça, expõem em risco de vida a criança?”
Denise: “Com certeza” (arquivos de mídia no CD-ROM de fl. 3).
Também foi ouvida em juízo a Conselheira Tutelar Liliane Nobres Ximenes, que, inclusive, emocionou-se muito ao rememorar os fatos. Confira-se:
Promotor de Justiça: “Em relação a esses fatos, a senhora se recorda? Nos relate, por gentileza, a dinâmica que aconteceu esses fatos?”
Liliane: “Sim. Nessa noite, o Hospital Municipal nos fez um chamado, nos requisitando. Chegando lá, as enfermeiras relataram o que estava acontecendo, disseram que suspeitavam da mãe, devido aos hematomas, mas primeiramente, porque a mãe não deixou as enfermeiras verem a criança despida. Ela deu banho e já queria tirar a criança já com as roupas para que as enfermeiras não vissem os hematomas. Aí elas, por curiosidade, tiraram as roupas e viram os hematomas no corpo da criança e por isso requisitaram nosso atendimento lá. Levaram a gente lá, falando o que a mãe tinha relatado para elas, falando que a criança tinha caído da cama, não tinha muito nexo nas respostas. Eu perguntei novamente o que havia acontecido, ela afirmou que ele tinha caído da cama. E eu respondi assim, que eu tinha duas crianças e durante o crescimento delas elas também já tinham caído da cama e nunca tinha acontecido um hematoma daquela forma. E que ela poderia dar outra explicação pra gente. E ela se recusou a dar outra explicação, aí eu perguntei se eles tinham batido na criança, ela falou que não. Aí eu pedi um conselho para a Promotora, e a Doutora Maria Coeli falou ‘diante das circunstâncias podem chamar a Polícia para que eles sejam ouvidos’. Aí retornei para o hospital e fiz a ligação para a Polícia.”
Promotor de Justiça: “A senhora chegou a ver, então, o Luís e a Ana Vytoria?”
Liliane: “Não, estava só o Luís. Nesse momento que retornei, a Promotora havia falado ‘vê a outra criança também’. Aí solicitei que a avó trouxesse a criança. Eu já estava muito emocionada com o fato do Luís, aí quando chegou a menina eu me emocionei mais ainda, porque diante das constatações do médico, diagnóstico prévio, já viu-se, e eu também percebi, porque trabalho com menores carentes da sociedade, no Centro-Oeste, e sei como é uma criança desnutrida e desidratada, e ela tava bastante desidratada e com sinais também de maus-tratos.”
Promotor de Justiça: “Quais seriam esses sinais?”
Liliane: “A própria fratura na coluna e as marquinhas, no corpo, que tinha bastante, na menina, no menino também tinha muitas, nas costas, na região das costas, na cabeça tinha um roxo enorme, próximo da orelha, me emociono só de lembrar... me desculpe.”
(...)
Promotor de Justiça: “Na hora que a senhora chegou no hospital, qual era a reação da mãe e do pai?”
Liliane: “Muita frieza, muito calmos, muito tranquilos.”
(...)
Promotor de Justiça: “A senhora sabe se o menino foi encaminhado para Goiânia?”
Liliane: “Sim. Nesse mesmo dia, retornei para minha casa, porque as tias-avós se recusaram, porque tinham problemas de saúde e não poderiam ir, então me dispus e fui. Acompanhei o Luís Felipe com uma enfermeira para Goiânia.”
Promotor de Justiça: “Ele ficou quanto tempo internado?”
Liliane: “Que eu fiquei com ele lá, uns dois dias e meio.”
(...)
Promotor de Justiça: “A senhora não tem conhecimento técnico, mas é importante sua opinião com relação, independente de conhecimento técnico Essas lesões que acometeram o Luís, são capazes de expor ele a perigo de vida?”
Liliane: “Essa lesão na cabeça dele foi forte, porque o lado esquerdo dele estava sem movimentos, durante a viagem a enfermeira e eu levantamos ele para fazer xixi, e ele não tinha coordenação motora nenhuma.”
(...)
Advogado: “Em Goiânia você ficou lá até ele receber alta?”
Liliane: “Praticamente. Ele ficou na emergência bastante tempo, a todo momento cogitava a hipótese de levá-lo para a UTI, aí depois de um certo tempo, ele começou a mexer a mãozinha, começou a demonstrar uma melhora. Aí ele foi transferido para a enfermaria, aí ele teve uma convulsão. Aí voltamos para a emergência, onde eu perguntei para o médico o que estava acontecendo, aí de uma forma técnica ele explicou que foi uma falta de oxigenação no cérebro” (arquivos de mídia no CD-ROM de fl. 3).
Outrossim, trago à colação o depoimento da Médica Beatriz de Moura Guimarães, responsável pelo atendimento das vítimas no dia 31 de maio de 2015:
Promotor de Justiça: “Em relação a esse episódio, a senhora tem conhecimento?”
Beatriz: “Tenho, porque eu estava de plantão no hospital nesse momento, era mais ou menos uma faixa de nove, nove e pouco da noite.”
Promotor de Justiça: “Por gentileza, nos relate o que é de vosso conhecimento, a dinâmica de como se deram os fatos.”
Beatriz: “Sim. Então... me chamaram para consultar a criança, a mãe estava com um gurizinho de mais ou menos três anos, então eu perguntei o que aconteceu e ela disse que a criança tinha caído da cama, então, eu fui, examinei a criança e, inclusive, percebi alguma coisa assim, que a gente, médico, tem costume de ver a criancinha com um olhar um pouco triste, e colocar essa criança na porta e caminhar até mim. Eu percebi que a criança não estava tendo um equilíbrio normal que era pra ter, então vi que tudo indicava ser um comprometimento neurológico, pedi para internar a criança, logo pensei que iriamos ter que encaminhar essa criança para Goiânia, o que para nós é o mais fácil quando temos emergência, e enquanto isso pedi para colocar no quarto da pediatria para que fossem tomadas as primeiras providências, medicamento e tudo. Nesse ínterim, comecei a pensar, uma criança nesse estado porque caiu da cama? A cama não é uma altura tão grande para poder causar que a criança perdesse o equilíbrio. Perguntei para a mãe, a mãe disse ‘não me lembro’, se há dois ou três dias tinha acontecido isso, ‘não me lembro’. Então eu fui conversando com a enfermeira e pedi para que dissesse à mãe que desse um banho na criança, para a gente fazer um exame mais detalhado. A enfermeira foi e pediu para a mãe, e já nos estranhou que a mãe levou a criança para o banheiro vestida, deu banho na criança lá dentro e trouxe a criança já vestida para fora, então já nos deu um alarme. Aí pedimos, a criança foi despida, e quando a criança foi despida a gente se deparou com várias cicatrizes, vários hematomas na criança. Foi pedido um raio x de crânio, tem tudo anotado aí, porque de cabeça é muita coisa e não vou me lembrar, parece que tinha fratura no crânio, no ombro já consolidada há mais tempo, não lembro se era no ombro ou no braço também tinha fratura e vários hematomas, nádegas, coxas, no corpinho da criança. Um pouco antes, uma avó das crianças tinha levado uma pequenininha que era de colo, e a criança, muito assim, ‘decaidinha’, como se tivesse vomitado, coisa assim, então eu lembrei e falei que queria examinar essa criança também, porque logo que vi a criança eu vi que era alguma coisa mais séria. Aí antes de eu pedir para trazer a criança, eu pedi, chamei o Doutor Adelmo, que é o médico perito na cidade, para ele também dar um apoio e fazer o exame dele e ter a opinião de dois médicos. Doutor Adelmo veio e confirmou a suspeita nossa.”
Promotor de Justiça: “Suspeita de que?”
Beatriz: “De maus-tratos, de agressão, porque uma criança não poderia cair da cama e ter aquela lesão que a criança estava, inclusive, essa pupila, que para nós médicos o tamanho dela normal nos indica que está tudo bem, nesse caso a pupila da criança estava alterada.”
Promotor de Justiça: “Um tombo não levaria àquelas lesões?”
Beatriz: “Não levaria. Quer dizer, um tombo muito alto, mas não de uma cama.”
Promotor de Justiça: “Mas de quantos metros de altura?”
Beatriz: “Ah, pelo menos uns três a quatro metros para cima.”
Promotor de Justiça: “Um tombo da cama não faria isso?”
Beatriz: “Jamais faria isso. Então, o Doutor Adelmo veio e confirmou nossas suspeitas e eu pedi para chamar a outra criancinha, mas isso já era bem tarde. Então, no outro dia, de manhã, chamei o Conselho Tutelar novamente e pedi que queria ver a criancinha. Aí trouxeram e despimos a criança todinha, e tive surpresa. A criança tinha nas costas uma calcificação, e tudo indicava ser de um golpe ou coisa assim. Eu não sou ortopedista e não podia avaliar se a criança iria ter algum comprometimento, porque é criança de um ano e não estava caminhando ainda, também, encontramos na criança lesões no queixo, cicatrizes. Aí pedi raio x e também apareceu uma fratura que foi consolidada espontaneamente, sem gesso, sem nada, e o que me chamou muito atenção, foi a criança nessa idade sem os dentinhos da frente, porque a dentição de uma criança é de oito meses a um ano e seis meses, então jamais que uma criança com dois anos, por mais que caia, jamais perderia esses dois dentinhos, então isso me chocou muito, porque deve ter tido algum traumatismo, alguma coisa nesse tipo. Aí o Luís Felipe, nessa madrugada, encaminhei para Goiânia, e perdemos o contato. A menina também encaminhei para Goiânia, ficamos sabendo que iria passar por uma série de exames, mas não sabemos do resultado e depois também perdemos o contato.”
(...)
Promotor de Justiça: “Essa lesão ocorrida no crânio do Luís Felipe, pode pôr em risco a vida da criança?”
Beatriz: “Ah, sim. Tudo vai depender da evolução” (arquivos de mídia no CD-ROM de fl. 3).
Por sua vez, o Policial Militar Manoel Messias Vilela Bueno, inquirido sob o crivo do contraditório, relatou ter visto o ofendido Luís Felipe na data do fato, no hospital, repleto de hematomas e bastante debilitado. Afiançou ainda que, ao entrevistar os acusados no local, estes se contradiziam e “não falavam coisa com coisa” (arquivos de mídia em CD-ROM). Nesse particular, registre-se que a jurisprudência pátria reputa os depoimentos prestados por policiais idôneos elementos probatórios, mormente quando harmônicos com o que mais consta dos autos. Além disso, a percepção pessoal desse profissional de segurança pública, experiente na lida com o crime, no contato com os fatos em apreço, é de grande valia para a formação do convencimento do julgador.
De outra banda, as declarações prestadas por testemunhas e informantes (familiares dos réus) que aduziram, em juízo, nunca terem visto os apelantes maltratando as vítimas, não são suficientes para elidir a conclusão acerca da ocorrência dos fatos e sua autoria; a uma, porque, possuindo maior proximidade e apreço pelos apelantes, além de vínculos familiares, é crível que não pretendessem prejudicar os acusados; e a duas porque é razoável ponderar que, nos momentos de convívio (visitas, etc.), os recorrentes tenham buscado passar a imagem de bons pais e evitado a exposição de ferimentos sofridos pelas crianças.
Diga-se de passagem que os apelantes, em seus interrogatórios nas fases inquisitiva e judicial, ofereceram versões conflitantes dos fatos. Exemplificativamente, Marcilene alegou ter levado Ana Vytoria ao hospital tão logo percebeu um inchaço nas costas da infante, enquanto Valter negou que tal providência tenha sido adotada. O apelante disse ainda que sua companheira tinha o “costume” de bater em Luís Felipe “com cinto e cipó”, que “as surras eram bem fortes, deixando marcas no corpo das crianças”, que a apelante “é muito agressiva e por causa de qualquer motivo ela bate nas crianças”, e que a lesão na coluna de Ana Vytoria “foi provocada por um soco que MARCILENE deu nas costas dela”.
Além disso, embora Marcilene tenha afirmado que seu amásio já agredira Luís Felipe com cintadas, Valter alegou que nunca desferiu nem sequer uma “chinelada” contra as vítimas. Marcilene também asseverou que só viu os diversos hematomas de Luís Felipe no hospital, ao passo que o apelado afiançou que a acusada já havia visto essas lesões em casa.
Vê-se que, no afã de se esquivarem das imputações, os recorrentes ora atribuíram um ao outro os atos de violência contra os menores, ora apresentaram alegações absolutamente inverossímeis e dissociadas do acervo probatório, minando, por completo, a tese de negativa de autoria delitiva.
É digno de nota que o magistrado de origem, que teve maior contato com os fatos e participou diretamente da instrução probatória, consignou, na sentença, sua impressão acerca da frieza e indiferença dos apelantes durante seus respectivos interrogatórios, ecoando não apenas os relatos das testemunhas acima mencionadas, mas também da autoridade policial que presidiu o inquérito. Nesse particular, confira-se o seguinte trecho do relatório subscrito pelo Delegado de Polícia Sidarta Vidigal de Almeida, in verbis:
“Há de se ressaltar a escancarada frieza e indolência da genitora das vítimas no momento em que fora interrogada por esta Autoridade Policial, uma vez que aparentava-se muito tranquila, sem qualquer traço de arrependimento, totalmente indiferente com a situação de saúde de seus filhos, mesmo sabendo que seu filho Luís Felipe estava a caminho da cidade de Goiânia em estado grave, nem sequer esboçou um semblante de mínima preocupação” (arquivo em formato PDF no CD-ROM de fl. 3, pp. 59-60).
Finalmente, conquanto tenham sido encartados nos autos dois laudos em relação a cada vítima, firmados na mesma data (1o.6.2015), pelo mesmo perito (Dr. Adelmo Ferreira Barros), constando dos “primeiros” a ausência de gravidade das lesões, e, dos “segundos”, a produção de perigo de vida e incapacidade por período superior a 30 dias, a ambos os menores (arquivo em PDF no CD-ROM de fl. 3, pp. 51-53, 54-56, 77 e 78), é inegável que as conclusões periciais a serem consideradas são aquelas dos “segundos” laudos, não apenas porque, tendo sido juntados posteriormente, retificam o conteúdo dos “primeiros”, mas também porque a testemunha Beatriz, médica que atendeu as crianças no hospital, asseverou que o próprio Dr. Adelmo, perito subscritor dos laudos, compareceu ao estabelecimento na noite dos fatos e constatou a severidade das lesões suportadas por Luís Felipe.
Frise-se que o laudo referente à vítima Ana Vytoria aponta a produção de lesão vertebral na região lombar, produzida por instrumento contundente, enquanto o laudo referente ao ofendido Luís Felipe indica lesões na região ilíaca direita, região glútea direita, terços superior e médio da coxa direita, região dorsal, espondiliana, deltoidiana, terços superior e médio do braço direito, região auricular direita, temporal e mastoidiana direita.
Não é crível a afirmação dos recorrentes de que a fratura craniana de Luís Felipe tenha decorrido de uma simples queda de uma cama, sobretudo porque afirmaram, em juízo, que se tratava de uma cama de altura normal, e a médica ouvida em juízo asseverou que um acidente doméstico desse jaez nunca seria capaz de provocar lesões de tamanha gravidade. Também não se sustenta a alegação de que os apelantes não tinham ciência acerca dos diversos hematomas e cicatrizes acumulados pelas vítimas, pois, na condição de mãe e padrasto das crianças, seria de se esperar que tomassem imediato conhecimento de qualquer ferimento sofrido por elas, o que não se coaduna com a situação fática retratada neste caderno processual.
Outrossim, convém assinalar que o comportamento errático de Marcilene no hospital – para onde levou seu filho, vale ressaltar, somente após a avó das crianças descobrir a situação de Luís Felipe – demonstra que a apelante pretendeu (felizmente, sem sucesso) esconder da equipe médica os diversos hematomas no corpo do menor, a fim de não despertar suspeitas sobre os abusos sofridos pelo menino no ambiente familiar.
De resto, é inequívoca a responsabilidade penal de Valter, uma vez que, na condição de padrasto de Luís Felipe e Ana Vytoria, tinha, sim, o dever objetivo de zelar pela saúde e incolumidade física dos menores, afigurando-se impertinente a alegação de que “não poderia intervir” nos castigos físicos impostos por sua companheira Marcilene. Noutros termos, ainda que se admita que o apelante simplesmente se omitiu, tal inércia equivaleria, no caso concreto, à conduta comissiva, por força do que dispõe o art. 13, § 2o, alínea “a”, do CP.
Nesse contexto, fica nítido que os menores Luís Felipe Bezerra de Souza e Ana Vytoria Bezerra de Souza viveram verdadeiros momentos de terror e intenso sofrimento físico sob o jugo dos apelantes, os quais, ao invés de lhes dispensarem o carinho e os cuidados paternos, submeteram as crianças a toda sorte de violência, sem qualquer possibilidade de socorro, isolados em uma propriedade rural, abrigados, no âmbito doméstico, do olhar vigilante de eventuais testemunhas e autoridades.
De tudo o que se expôs até aqui, não se chega a outra conclusão se não aquela de que está plenamente comprovada a prática do crime de tortura, assim tipificado pela Lei n. 9.455/1997:
“Art. 1o Constitui crime de tortura:
(...)
II – submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.”
Ademais, considerando que a conduta dos apelantes provocou lesões graves às vítimas – consoante os critérios estabelecidos no art. 129, § 1o, I e II, do CP (incapacidade por mais de 30 dias, risco de morte, etc.) –, configura-se a forma qualificada do delito em comento, nos moldes do § 3o do art. 1o da Lei n. 9.455/1997:
§ 3o Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.
§ 4o Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
(...)
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;”
Presente, também, a causa especial de aumento de pena prevista no § 4o, II, do dispositivo em comento, porquanto as vítimas Luís Felipe e Ana Vytoria tinham, ao tempo do fato, 3 anos de idade e 1 ano de idade, respectivamente.
Por fim, registro que as particularidades fáticas e o robusto conjunto probatório presente nos autos tornam impensável a pretendida desclassificação da conduta, seja para o crime de lesão corporal, seja para o de maus tratos. A propósito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, defrontando-se com caso semelhante, consignou que, entre o crime de maus tratos e o de tortura, há “verdadeira escalada da reprovabilidade do ato ilícito. Da mera omissão de cuidados e o abuso de meios disciplinares passa-se à sevícia psíquica e corporal. (...) Enquanto nos maus tratos há mero descumprimento ou excesso no exercício do poder familiar, no crime de tortura-castigo o autor visa aplicar ‘castigo pessoal ou medida de caráter preventivo’ por meio da grave ameaça e violência. A ênfase recai sobre ‘castigo pessoal’. O autor intenta causar sofrimento, humilhação e degradação da pessoa sob cuidado, por motivos torpes como o sadismo, o ódio e o menoscabo” (Apelação n. 0003994-67.2014.8.07.0004, Rel.a Des.a Sandra de Santis, Primeira Turma Criminal; data do julgamento: 12.4.2018; data da publicação: 18.4.2018).
Esta Corte Estadual também já teve oportunidade de examinar caso análogo, decidindo o seguinte:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE MAUS TRATOS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA COM FOTOGRAFIAS DEMONSTRANDO AS SEVERAS AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELA VÍTIMA – ELEMENTO VOLITIVO CARACTERIZADO PELO SENTIMENTO VIL DA AGENTE – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a materialidade delitiva do crime de tortura e restando confirmada de maneira irrefutável a autoria do crime de tortura, praticado contra criança de 7 (sete) meses de idade, não há se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de maus tratos.
(...)” (Apelação n. 63711/2011, Rel. Des. Teomar de Oliveira Correia, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29.2.2012; data da publicação: 13.3.2012).
Com efeito, embora seja impossível perscrutar a vontade íntima do agente, a aferição do dolo é sempre feita a partir de um conjunto de circunstâncias externas que permitem, por meio de processo dedutivo, chegar-se a um nível razoável de convencimento acerca da caracterização do elemento subjetivo do tipo penal. Na espécie, os fartos elementos probatórios colhidos ao longo de ambas as etapas da persecutio criminis permitem constatar que não se cuida de mero caso de maus-tratos ou lesões corporais no âmbito doméstico, mas inequívoca tortura, na forma preconizada pela Lei n. 9.455/1997, uma vez que as agressões perpetradas pelos apelantes, contra crianças tão pequenas e vulneráveis, a ponto de lhes causar sequelas impossíveis de serem ignoradas, bem como a notória frieza dos acusados em relação aos ofendidos, revelam a sua extrema crueldade mediante a imposição de castigos pessoais incompatíveis com as figuras típicas descritas nos artigos 129 e 136 do CP.
Portanto, mantenho as condenações dos recorrentes pelo crime de tortura qualificada majorada.
Subsidiariamente, Marcilene pede a extirpação da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do CP (ter o delito sido praticado contra descendente), ao argumento de que sua incidência simultânea com a majorante específica do art. 1o, § 4o, II, da Lei n. 9.455/1997 (ter o crime sido cometido contra criança) gera bis in idem.
Entretanto, a simples leitura dos dois dispositivos releva que as hipóteses em questão não se confundem. É perfeitamente possível que um crime de tortura seja perpetrado contra criança que não seja descendente do autor, como também é possível que, sendo filho, este não seja mais criança, nem se enquadre nas demais hipóteses do inciso II do § 4o da Lei de Tortura (gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos). Destarte, à luz do princípio da individualização das penas (art. 5o, XLVI, do Texto Maior), impõe-se a manutenção da agravante, uma vez que a conduta daquele que tortura sua própria prole infante é, evidentemente, dotada de maior reprovabilidade que os demais casos mencionados.
Também em caráter subsidiário, Marcilene suscita a “nulidade absoluta” da sentença no tocante ao reconhecimento do concurso material de infrações (art. 69 do CP), uma vez que a denúncia teria, na realidade, narrado a caracterização do crime continuado (art. 71 do CP).
A rigor, não há falar em nulidade do decisum, uma vez que a constatação de vício dessa natureza tem o simples condão de implicar a reforma da dosimetria da pena. Firmada essa premissa, observo que assiste razão à apelante, na medida em que a peça acusatória narra, claramente, a prática do delito de tortura de maneira reiterada, ao longo de determinado período (primeiro semestre de 2015), em semelhantes circunstâncias. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a orientação de que a “o fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do referido instituto, notadamente quando os atos tiverem sido praticados no mesmo contexto fático” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 537.695/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 13.6.2017; data da publicação: 26.6.2017).
De fato, apesar de serem duas as vítimas, não encontro, nos autos, evidências de que as condutas tenham sido praticadas mediante desígnios autônomos, daí por que se mostra necessário o reconhecimento da ficção jurídica prevista no art. 71 do CP.
Assim, impõe-se a retificação do procedimento de aplicação da pena e a extensão dessa medida, de ofício, ao corréu Valter, por força do que dispõe o art. 580 do CPP.
A pena-base de Marcilene foi estabelecida no mínimo legal pelo juízo a quo, razão pela qual, à míngua de irresignação do parquet, mantenho-a nesse patamar (4 anos de reclusão).
Como consignei parágrafos acima, mantenho a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do CP, uma vez que o delito foi praticado contra descendente. Assim, a pena intermediária fica conservada em 5 anos de reclusão.
Na terceira etapa da dosimetria, aplico a majorante do § 4o, II, da Lei de Tortura, na fração de 1/6, atingindo o quantum de 5 anos e 10 meses de reclusão.
Incide, na espécie, a figura do crime continuado, porquanto os autos comprovam que as vítimas possuíam lesões corporais recentes e antigas. Entretanto, como não há indicação precisa do número de vezes em que o delito teria sido praticado, é necessária a utilização da menor fração de aumento prevista no art. 71 do CP, a saber, 1/6, pelo que a reprimenda definitiva passa a ser fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.
Considerando que a recorrente é primária e não foram valoradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o regime inicial semiaberto.
A observância do disposto no art. 387, § 2o, do CPP, não redunda no abrandamento do regime para o aberto nesta oportunidade, como pleiteado pela recorrente, uma vez que o período de prisão provisória da apelante (aproximadamente 3 meses) não seria capaz de ensejar a redução do quantum total de pena a patamar igual ou inferior a 4 anos.
Quanto ao recorrente Valter, verifico que a sanção basilar também foi estabelecida no mínimo legal (4 anos de reclusão), e, ao contrário de Marcilene, não foi computada, em seu desfavor, a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do CP, razão pela qual sua pena intermediária, ao cabo da segunda etapa da dosimetria, foi fixada em 4 anos de reclusão.
Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena prevista no § 4o, II, da Lei n. 9.455/1997, recrudesço a reprimenda em 1/6, atingindo 4 anos e 8 meses de reclusão.
Finalmente, reconhecida, em seu benefício, a continuidade delitiva, em virtude da extensão dos efeitos do recurso interposto pela corré, afasto o concurso material e aplico o aumento de 1/6, encontrando a pena definitiva de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto.
No que diz respeito ao prequestionamento suscitado pela defesa de Marcilene, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo veiculados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Com efeito, “não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).
Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de Marcilene Bezerra de Souza, tão somente para afastar o concurso material e reconhecer a continuidade delitiva, fixando sua pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e abrandando o regime inicial para o semiaberto, e nego provimento ao recurso de Valter Bezerra da Silva, mas, de ofício, estendo-lhe os efeitos da providência concedida à corré, aplicando-lhe a reprimenda de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, também no regime inicial intermediário.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Revisor) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARCILENE BEZERRA DE SOUZA E DESPROVEU O RECURSO DE VALTER BEZERRA DA SILVA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR